Tribunal: TJBA
Processo: 8012978-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012978-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: AGROPECUARIA FRAGA FERNANDES LTDA Advogado(s): RODOLFO BARROS VIEIRA JUNGER, KARINA PIMENTEL NOGUEIRA, ANA CARLA COSTA COTRIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGROPECUÁRIA FRAGA FERNANDES LTDA contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guanambi/BA que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, deferiu liminar para apreensão do veículo alienado fiduciariamente, reconhecendo a constituição da mora com base na notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual da devedora, mesmo tendo retornado com a anotação “não procurado”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” constitui meio idôneo para comprovar a mora em contrato de alienação fiduciária; (ii) avaliar a legalidade da concessão da liminar de busca e apreensão com base nessa notificação. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ, fixada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1132), estabelece que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação do recebimento, mesmo que por terceiros. A devolução da correspondência com a informação “não procurado” não invalida a notificação, uma vez que indica tentativa válida de entrega, frustrada por inércia do destinatário, e não por ausência de diligência dos Correios. A notificação foi enviada ao endereço informado no contrato de alienação fiduciária, conforme comprovado nos autos, o que atende ao disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, configurando a mora da parte devedora. O deferimento da liminar de busca e apreensão pelo juízo de origem encontra respaldo legal no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e na jurisprudência consolidada, não se verificando ilegalidade ou abusividade na decisão recorrida. A alegação de cobrança de juros abusivos é matéria que demanda instrução probatória e cognição exauriente, não sendo passível de análise no âmbito do Agravo de Instrumento que discute apenas a legalidade da liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, arts. 926, 927, III, e 931; Lei nº 6.538/1978; Portaria MC nº 6.206/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 09.08.2023 (Tema 1132); STJ, AREsp 2493088, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.12.2023; STJ, AREsp 2518367, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.03.2024; STJ, REsp 2400073/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8012978-81.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante AGROPECUARIA FRAGA FERNANDES LTDA e como agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão interlocutória recorrida em todos os seus termos, consoante voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-239